Tribunal: TJMT
Processo: 0018823-96.2012.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018823-96.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA FALCAO ALVES RONDON - CPF: 002.148.071-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TDS SYSTEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.606.057/0001-64 (APELANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ORTIZ - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.530.234/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.534.496/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (APELANTE), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APEÇAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA - APLICABILIDADE DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS - AGENTE INVESTIDOR SEM AUTORIZAÇÃO– IMPERÍCIA CONFIGURADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM DEBEATUR MANTIDO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA CORRETAGEM – MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

“os contratos para realização de operações nos mercados administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios. Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2 (TJ-MT - APL: 00029298520098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018)

Nos termos dos artigos 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil Brasileiro, é inquestionável o dever de reparar o dano material e moral decorrente de Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ainda que o negócio seja de risco, quando ficar demonstrada a prática de ilícito, em razão dos gestores não possuem habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários, devendo responder solidariamente a empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores (BOVESPA), em razão de sua conduta negligente e imprudente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
(id. 28094545) contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Perdas e Danos cc Indenização por Danos Morais que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pagamento de R$ 411.848,05 referente ao prejuízo do investimento feito pela autora; e ao ressarcimento em dobro do valor pago a título de corretagem (R$ 101.973,11); além das custas, despesas e verba de honorários, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, o apelante suscita o reconhecimento da nulidade da r. sentença pela ausência de intimação dos patronos da apelante. Explica que não recebeu intimação acerca da decisão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração por ela opostos, nem tampouco recebeu intimações dos atos subsequentes praticados no processo; que foi requerida intimação exclusiva em nome de João Alfredo Stievano Carlos e Daniel de Aguiar Aniceto.

Assevera que não foram intimados da r. sentença e nos Embargos de Declaração elaborou um tópico de nulidade da r. sentença, por ausência de intimação. Conclui que a ausência de intimação dos patronos cadastrados da apelante configura flagrante cerceamento de defesa, pois obstrui o direito da parte de exercer o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude.

Ainda, em preliminar, suscita o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que inexiste relação entre os fatos narrados pela apelada e a apelante, tendo em vista que os pleitos autorais tem como base a atuação do corréu Marco Aurélio, na condução dos investimentos detidos pela Apelada, que forneceu, por livre e espontânea vontade, a administração de suas ações à TDS System. Também que não há relação contratual entre o corréu Marco Aurélio e a Apelante e que ela contratou os serviços de intermediações do agente, por meio da empresa TDS, o fez por sua conta e risco; que na ficha cadastral firmada pela apelada junto à apelante consta expressa a informação quanto à não recomendação de entrega de senhas a agente autônomo ou à representação por procurador.

Ainda, suscita a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois, a relação havida entre as partes possui natureza jurídica de relação comercial; que a apelada buscava lucro com os investimentos, podendo ser considerada relação de insumo, mas nunca de consumo.

Alternativamente defende que em se reconhecendo que o agente autônomo foi responsável pela execução de operações que teriam ensejado o suposto prejuízo sofrido pela apelada, estar-se-ia diante da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, ato ilícito se deu por culpa de terceiro ou ainda, por culpa exclusiva do investidor.

Ainda, preliminarmente suscita o reconhecimento do cerceamento de defesa, pois, o juiz deixou de apreciar o pedido de produção probatória feito pela apelante, que é de suma importância; tratando-se de valores de alta monta, matéria afeta a contrato firmado no ambiente dos negócios imobiliários, que necessita da fase probatória.

No mérito, defende a inexistência de dano causado pelo apelante, por se tratar de mercado de risco; que a apelada abriu uma conta nos cadastros da apelante e se comprometeu a não fornecer suas senhas ou constituir procuradores, entretanto, voluntariamente conferiu dados aos corréus, sem qualquer intervenção por parte da Corretora.

Afirma ainda que a Apelada escolheu a Apelante por livre e espontânea vontade, uma vez que a Corré TDS não possui vínculo com qualquer corretora, sendo que no curso ministrado pelo Corréu, foram indicadas diversas instituições, ficando a cargo dos ouvintes optarem por uma delas para realizar investimentos ou, caso preferissem, não optar por nenhuma.

Ainda, suscita o reconhecimento da excludente da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros e ainda a ausência de causalidade por parte da apelante, eis que a apelada entregou sua senha, livremente, desrespeitando o contrato, para o correu administrar vultuosa quantia, sem verificar se possuía autorização par atuar como corretor e ainda, nem mesmo acompanhar a movimentação realizada, totalmente alheia a situação.

Ademais, esclarece que não permitia que os corréus atuassem em seu nome, uma vez que o contrato celebrado com a apelante seria para atuação autônoma para investir em carteira própria, o que foi descumprido pela apelada ao autorizar que terceiro administrasse sua conta. Também, que o contrato pela apelada com os corréus não há qualquer menção do nome da apelante ou mesmo conta com o aval de qualquer representante da apelante em sua celebração.

Aduz que o caso se assemelha a um correntista de banco que entrega seu cartão e senha para terceiro, que efetua saques da conta de sua titularidade e após o prejuízo, busca a instituição bancária visando reestabelecer seu patrimônio.

No tópico: DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A APELADA POR DANOS MATERIAIS, pontua que as operações realizadas eram de conhecimento da apelada, pois, ela recebeu todos os informativos e descrições acerca de seus ativos, mensalmente.

Reafirma também a tese de operações de risco e mercado de risco, portanto, a apelada não pode alegar sua própria torpeza, quando notoriamente se valeu dos mesmos instrumentos e aplicações quando estes lhe eram rentáveis.

Alternativamente, quanto a condenação em restituição a título de corretagem em dobro, requer a aplicação da súmula 159 do STF, pois não houve má-fé por parte da apelante, pois, apenas cumpriu com o que foi contratado, certo é que a condenação ao pagamento em dobro deve ser afastada.

Também ausência de danos morais, face a inexistência de ato ilícito, inexistência de dano e também de nexo causal.

Em caráter subsidiário almeja a minoração do quantum fixado, pois, segundo alega, o valor arbitrado na sentença, em R$ 10.000,00, foge a razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 21252475).

Foi protocolado acordo entre TDS SYSTEM LTDA e a Autora, o qual foi homologado e julgado prejudicado o recurso anteriormente interposto pela TDS (id. 34815967). Determinou-se o prosseguimento com relação a SOCOPA – SOCIEDADE CORETORA PAULISTA S.A.

Foi certificado de transcurso do prazo e dada baixa equivocadamente. Posteriormente, os autos foram desarquivados para julgamento do recurso da SOCOPA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS)

Inicialmente, preenchido os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Em síntese a apelante alega que não foi intimada da sentença e da decisão dos Embargos, embora tenha realizado pedido de intimação exclusivo em nome dos advogados.

Como se sabe, prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo. Vejamos: “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

No caso, a Apelante pode apresentar Embargos de Declaração, que foi acolhido parcialmente e, posteriormente pode apresentar apelação. Não há, portanto, qualquer prejuízo na defesa da Apelante.

Ante todo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Malgrados as diversas alegações da parte apelante, a sentença se mantem nesse ponto.

Para ilustrar, trago a colação trecho da r. sentença no qual o juízo rejeita a tese:

“Alega a requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão do contrato realizado pela autora ter sido feito diretamente com o Sr. Marco Aurélio, e não com a empresa ré, de modo que ela não pode responder pelos danos causados por outrem.

Verifica-se que Marco Aurélio possuía credenciamento junto a referida empresa, representando a mesma perante os investidores, e detendo um código operador credenciado, mesmo não possuindo autorização legal para atuar como administrador de carteiras imobiliárias.

Em seu exercício, ao autorizar o Sr. Marco Aurélio a captar clientes em seu favor, como seu representante, auxiliando-a, sobremaneira na sua atividade lucrativa, fez emergir indubitavelmente, a aplicação do previsto no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, (...)”.

Se não bastasse a fundamentação do juiz acrescento que a SOCOPA tinha contrato de com as empresas de Marco Aurélio que previa em sua cláusula “5.1.” que a SOCOPA pagaria 50% do valor da sua produção mensal de corretagem por negociação em bolsa de valores, mercadorias ou futuros (id. 21242994).

Além disso, extrai-se do julgado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no processo administrativo CVM RJ2008/1087, onde Marcos Aurélio Carvalho Cortes e TDS System Ltda são apontados como réus e foram condenados, que, durante a instrução ouviu-se investidores, dentre eles Paulo Cezar que declarou que ao final do curso, exigiram a abertura de conta na SOCOPA e a divulgação do login e senha da plataforma home broker.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR (INAPLICABILIDADE DO CDC)

Em síntese, a Corretora Apelante alega que a relação havida entre as partes possui natureza jurídica de relação comercial, pois, a apelada buscava lucro com os investimentos, podendo ser considerada relação de insumo, mas nunca de consumo. A esse respeito, a sentença (mantida nos Embargos de Declaração) é a seguinte:

“É patente que a relação havida entre as partes é relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Ressalte-se que as partes demandadas, nas condições de instituição que atua no mercado de ações e de gestor de investimentos, são prestadores de serviços, se sujeitando à aplicação das regras atinentes à lei consumerista, de acordo com o disposto em seu art. 3º, § 2º, a seguir transcrito:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse passo, a legislação brasileira, além da doutrina e da jurisprudência, tratou do tema vulnerabilidade do consumidor, adotando a Teoria Finalista Mitigada. Nas palavras da jurista Eliane M. Octaviano Martins:

“Inobstante serem detectados inúmeros entendimentos diversos acerca do exato alcance do conceito de vulnerabilidade, prepondera a exegese que sustenta dever ser a vulnerabilidade compreendida no sentido técnico, jurídico e socioeconômico”.

Sendo assim, identificada a relação consumerista, bem como identificados os seus componentes, evidente simbiose entre caso concreto e legislação consumerista correspondente”.

Acerta a r. sentença. Isso porque os contratos para realização de operações nos mercados, administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios.

Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, as Apelantes, instituições que atuam no mercado de ações, são prestadoras de serviços e sujeitam-se à aplicação das regras do CDC, de acordo com dispondo em seu art. 3º, § 2º, que assim estabelece: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Para dirimir qualquer dúvida acerca da aplicabilidade do Código Consumerista à espécie, oportuna transcrição de aresto do STJ, nos seguintes termos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. - Recurso especial interposto em 16/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. - Cinge-se a controvérsia à incidência do CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários. - Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe violação ao art. 535, II, do CPC/73. - O valor operação comercial envolvida em um determinado contrato é incapaz de retirar do cidadão a natureza de consumidor a ele conferida pela legislação consumerista. - É incabível retirar a condição de consumidor de uma determinada pessoa em razão da presunção de seu nível de discernimento comparado ao da média dos consumidores. - Impõe-se reconhecer a relação de consumo existente entre o contratante que visa a atender necessidades próprias e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários. - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1599535/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017).

Este eg. Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito, inclusive em ação envolvendo os dois primeiros réus (TDS e Marco Aurélio):

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CDC – CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE INVESTIMENTOS COM CLÁUSULA DE MANDATO – PERDA DE VALORES – GESTOR E EMPRESA RESPONSÁVEL SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS – IMPERÍCIA DEMONSTRADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - os contratos para realização de operações nos mercados administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios. Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2- Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ante a prática de ilícito decorrente de falta de habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários. Responsabilidade solidária da empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores, em razão de sua conduta negligente e imprudente.” (TJ-MT - APL: 00029298520098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018).

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Nesse ponto a apelante alega que é imprescindível a produção de prova, pois, se trata de matéria não corriqueira, de vultosa quantia e que as questões fáticas demandam a fase probatória.

Não há falar em cerceamento de defesa.

Malgrados as alegações da parte apelante, verifica-se que as fartas provas documentais existentes nos autos são o bastante para o convencimento do magistrado, não havendo necessidade das demais provas.

A propósito “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM VIA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRELIMINAR AFASTADA.
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. PREFACIAL AFASTADA.” (TJ-SC - AC: 03071112420178240033 Itajaí 0307111-24.2017.8.24.0033, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 19/02/2019, Quinta Câmara de Direito Civil). Destaquei.

REJEITO,
portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Perdas e Danos cc Indenização por Danos Morais, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pagamento de R$ 411.848,05, referente ao prejuízo do investimento feito pela autora; e ao ressarcimento em dobro do valor pago a título de corretagem (R$ 101.973,11); além das custas, despesas e verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Segundo consta da inicial, a parte autora alega que se inscreveu num curso denominado “Saiba como investir em Ações”, oferecido pela TDS SYSTEM e ministrado pelo Sr. Marco Aurélio, este que se dizia gestor de investimentos, tendo investido um total de R$ 871.535,00 (oitocentos e setenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais), qual foram depositados na conta da empresa SOCOPA.

Relata que sempre buscou operar com ações “Blue Chips”, ou seja, com ações de primeira linha, e que tinha como gestor de carteira o Sr. Marco Aurélio, que realizava as compras das ações no mercado da bolsa de valores, mas que com o decorrer do tempo não estava obtendo nenhum lucro com as transações, pelo contrário, afirma que as aplicações estavam sendo empregadas de forma arriscada, e que o Sr. Marco Aurélio, “maquiava os relatórios de investimentos dando à Reclamante uma falsa impressão de sucesso nos investimentos, quando na realidade havia prejuízo”.

Posteriormente, a autora teve ciência que o senhor Marco Aurélio e a empresa TDS SYSTEM LTDA, não possuíam autorização legal para administração profissional e remunerada de valores mobiliários, tendo aquele, apenas qualificação técnica para agente autônomo de investimento junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, situação que, segundo ela, era de conhecimento da corretora SOCOPA.

Sobreveio a sentença, que na parte meritória é a seguinte:

“(...) Pois bem. É cediço que o mercado de valores mobiliários é um segmento do mercado financeiro, que tem como objetivo o investimento em captações públicas, em dinheiro ou bens com valor monetário, onde o investidor fornece capital de risco a um empreendimento ou projeto. Nestes casos, o investidor não tem poder de gerenciamento direto.

Embora seja de comum conhecimento o alto risco deste mercado, no qual inexiste a certeza do lucro, ao qual o investidor se submete, por opção, a empresa contratada para o gerenciamento do capital fornecido pelo investidor deve obedecer a certos requisitos inerentes ao mercado mobiliário.

Desse modo, consoante determinado pela Lei de regência (Lei 6.385/1976):

Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

1º - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.

§ 2º - Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua remuneração, observado o disposto no Art. 8º inciso IV.

No mesmo diapasão, a Comissão de Valores Mobiliários estabelece, no artigo 3º da instrução normativa 306/1999, que “A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”

Nesse quadrante, de curial valia destacar que, conforme definição da CVM (http://www.cvm.gov.br), o Administrador de Carteira de Valores Mobiliários é a pessoa física ou jurídica, autorizada pela CVM, para atuar como responsável pela administração profissional de carteira de valores mobiliários, sujeita à fiscalização da CVM. Ainda, são os responsáveis por manter seus clientes de carteiras administradas ou fundos de investimento informados sobre o andamento dos investimentos.

Por sua vez, o Agente Autônomo de Investimento é aquele profissional com experiência no mercado de valores mobiliários, que exerce unicamente a função de representante da instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com a qual está vinculado contratualmente e, em suas atividades diárias, não pode receber recursos diretamente de clientes e nem administrá-los. Deve, apenas, executar as ordens dadas pelos clientes.

O cerne da questão diz respeito à existência ou não de autorização para empresa requerida, por meio do agente Marco Aurélio Carvalho Cortes, promover a compra e venda de ações junto à Bolsa de Valores para o fim de declarar a má prestação do serviço pela ré.

Dito isso, em análise ao conjunto probatório, restou demonstrado que o Sr. Marco Aurélio Carvalho Côrtes, agente autônomo credenciado pela Requerida, não possui autorização para atuar como administrador de carteiras mobiliárias, respondendo, inclusive, a processos administrativos por exercício ilegal da administração de carteiras de valores mobiliários (Ofício Circular 268/2007-DG, BOVESPA, disponível no sítio https://www.bovespanet.com.br).

Ora, cabe à corretora de valor averiguar se o seu agente de investimento detinha autorização para operar na Bolsa de Valores, de modo que, não se precavendo a esse respeito, omitiu-se negligentemente e imprudentemente.

Nesse compasso, a autora alega que suportou um prejuízo de R$ 871.535,00 (oitocentos e setenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais), conforme se constata do resumo dos negócios efetuados, durante todo o período de gestão de investimento, valor que não fora contestado pelos requeridos.

Portanto, resta devidamente demonstrado que a empresa requerida agiu com negligência e imprudência ao permitir/autorizar pessoa não habilitada para atuar junto à Bolsa de Valores realizando operações financeiras com patrimônio investido pela autora.

Não fosse isso, configurou-se o ilícito, pela má gestão do fundo, com a aplicação imprudente do dinheiro, gerando prejuízos significativos à autora, o que ocasionara, preocupação, angústia, dentre outros fatores, que não são passíveis de instrumentalização, ante seu aspecto subjetivo.

Segundo o artigo 927, parágrafo único, do CC:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo Único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros, deverá repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa.

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.' ('Direito Civil', Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Discorrendo sobre o conceito de atividade de risco, referida no precitado dispositivo legal, nos ensina o Professor Cláudio Luiz Bueno de Godoy, na obra Código Civil Comentado, coordenada pelo em. Ministro Cezar Peluso:

“A exigência da lei, porém, está em que a atividade do agente deva normalmente induzir particular risco, isto é, por sua natureza deve ser foco de risco a outras pessoas ou a seus bens. O risco deve ser inerente à atividade e não resultar do específico comportamento do agente. Trata-se de uma potencialidade danosa intrínseca do que seja uma atividade organizada, não eventual ou esporádica, diferente, mais ainda, de um isolado e casual ato praticado. Pense-se nos casos, costumeiramente citados, das atividades de mineração, transporte, produção e fornecimento de energia [...] (4ª ed, editora Manole, SP, p. 919)”.

Dispõe o artigo 932, III, c/c art. 933, ambos do CC: Art. 932.

São também responsáveis pela reparação civil:

"(...)

II o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhe competia, ou em razão dele;

(...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

No que concerne à indenização material pretendida, de igual modo, o prejuízo material pode mostrar-se configurado nos autos.

É sabido de todos, que o mercado de valores mobiliários oferece riscos, mas deve-se agir com cautela nas transações, de forma a equilibrá-las, caso contrário, responderá o administrador pelos prejuízos causados ao investidor.

Ademais, não há prova de que a autora, consumidora que é fora devidamente informada da forma como o administrador do fundo fazia a aplicação de seus investimentos.

Por esta razão, a quantificação do dano material, será o valor do investimento perdido, que segundo a autora, equivale a R$ 871.535,00 (oitocentos e setenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais).

Ademais, embora os mandatários atuassem diretamente em nome do autor, é certo que a responsabilidade civil da requerida corretora advém de permitir a atuação do mesmo como corretor, sabendo que este não possuía autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Deveria ter tido a cautela de verificar se o mesmo estava habilitado para exercer tal atividade, se possuía autorização legal para autodenominar-se administrador de investimentos mobiliários. Como não o fez, assumiu a responsabilidade pela atividade desenvolvida por ele, concernente ao credenciamento, sendo responsável também pelos prejuízos advindos do negócio.

Dessa forma, sabia que o Sr. Marco Aurélio não possuía credencial para ministrar e exercer a atividade, e mesmo assim fechou parceria com este para captar clientes, agindo de má fé.

Ficando constatada a má fé da requerida, os valores pagos a título de corretagem no montante de R$ 101.973,11 (cento e um mil novecentos e setenta e três reais e onze centavos) devem ser ressarcidos em dobro, conforme estipula o artigo 42 do CDC, sendo portanto procedente o pedido da autora.

Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto:

"É a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1ª ed., segunda tiragem, 1.998).”

O dano moral ocorre, quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos, que asseguram a dignidade da pessoa humana.

A dor, humilhação, vergonha, sofrimento são apenas as consequências desta violação. Para a configuração do dano moral, colaciono parte da proficiente lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justiça da medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade". (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. - São Paulo: Atlas, 2007.).”

Continua:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

Quanto aos danos que incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da autora prova “manifesta” dos gravames, cuja reparação postula.

Além do mais, é sempre útil lembrar, que a responsabilidade que incide o fornecedor de serviços e produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, presumido.

Diante de tais circunstâncias, incontestavelmente, restou caracterizada a ocorrência de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Não é diferente a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não conhecido.(RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491).”

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011) destaquei.

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas solidariamente: (...)”.

Após minuciosa análise dos autos e das teses trazidas pelas partes, não há outra solução ao caso, se não aquela adotada pelo magistrado “a quo”, pelas seguintes razões:

Malgrados as diversas teses da apelante, de se tratar de mercado de risco, culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, as operações eram de conhecimento da autora e ausência de permissão para atuarem de forma autônoma, o cerne da questão não é esse e a apelante busca o seu desvirtuamento.

Conforme registrado pelo magistrado, o ponto nodal da controvérsia diz respeito à existência ou não de autorização para empresa apelante, por meio do agente Marco Aurélio Carvalho Cortes, promover a compra e venda de ações junto à Bolsa de Valores, para o fim de declarar a má prestação do serviço pela ré. E, após cotejo dos autos, se verifica facilmente que Marco Aurélio Carvalho Côrtes, agente autônomo credenciado pela Requerida, não possuía autorização para atuar como administrador de carteiras mobiliárias, respondendo, inclusive, a processos administrativos por exercício ilegal da administração de carteiras de valores mobiliários.

Ou seja, a empresa TDS e o agente autônomo Marco Aurélio não estavam autorizados a operar no mercado de capitais e necessitam da intermediação de uma corretora autorizada, no caso a empresa apelante SOCOPA. A autuação conjunta das empresas era condição indispensável para que a venda das ações pudesse ser realizada junto à bolsa de valores.

A resolução da controvérsia é de simples constatação, pois, cabia a apelante SOCOPA averiguar se os demais réus detinham autorização para operarem na bolsa de valores; e, assim não fazendo, omitiu-se negligentemente e imprudentemente e deve ser responsabilizada.

Não se pode deixar de ressaltar, também, que de acordo com o art. 1º, § 1º, III, da Lei Complementar nº 105/2001, as corretoras de câmbio e valores mobiliários são consideradas instituições financeiras e estão submetidas às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, CDC e Súmula nº 297, STJ), de forma que sua responsabilidade civil é objetiva.

Em outras palavras, evidente a responsabilidade objetiva e solidária dos corréus pela falha na prestação dos serviços, devendo ressarcir os Autores/Apelados pelos prejuízos materiais suportados, independentemente de quem tenha sido a responsável.

Insta consignar ainda, que o documento Deliberação CVM n.º 528, de 23/11/2007 da lavra da Comissão de Valores Mobiliários, deixa evidente que a empresa TDS System Ltda. e Marco Aurélio Carvalho Côrtes não estavam autorizados por aquela autarquia a prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários e, na mesma ocasião foi determinada a imediata suspensão das atividades de administração de carteira de valores mobiliários, sob pena de multa diária,
desde 2.007
.

Tal fato, por si só, torna o agente Marco Aurélio imperito para agir no mercado de ações. Nesse contexto, e sem maiores delongas, é evidente a responsabilidade solidária dos Apelantes, quanto ao resultado danoso experimentado, nos termos dos artigos 186, 187, 927, 932 e 933, todos do Código Civil.

Aliás, a matéria envolvendo as partes rés (SOCOPA, TDS e MARCO AURÉLIO) e, outras ações envolvendo a corretora CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL - CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS já se encontra consolidadas neste eg. Tribunal de Justiça.

Trago alguns julgados para ilustrar:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CDC – CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE INVESTIMENTOS COM CLÁUSULA DE MANDATO – PERDA DE VALORES – GESTOR E EMPRESA RESPONSÁVEL SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS – IMPERÍCIA DEMONSTRADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - os contratos para realização de operações nos mercados administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios. Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2- Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ante a prática de ilícito decorrente de falta de habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários. Responsabilidade solidária da empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores, em razão de sua conduta negligente e imprudente.” (TJ-MT - APL: 00029298520098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE INVESTIMENTOS COM CLÁUSULA DE MANDATO – PERDA DE VALORES EM CURTO ESPAÇO DE TAMPO – GESTOR E EMPRESA RESPONSÁVEL SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS – IMPERÍCIA DEMONSTRADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CDC – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 927, 932 e 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO. Nos termos dos artigos 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil Brasileiro, é inquestionável o dever de reparar o dano material e moral decorrente de Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ainda que o negócio seja de risco, quando ficar demonstrada a prática de ilícito, em razão dos gestores não possuem habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários, devendo responder solidariamente a empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores (BOVESPA), em razão de sua conduta negligente e imprudente.

“...V - Extrapola os limites do mero aborrecimento a angústia experimentada pelo consumidor diante da desídia das rés na disponibilização de disciplina necessária à conclusão do curso de serviço social, que atrasou a respectiva conclusão, configurando dano moral que deve ser indenizado em valor suficiente e adequado para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.” (TJMG – Apelação Cível n. 1.0878.12.002787-4/002 0027874-88.2012.8.13.0878 (1) – Relator: Des. João Câncio – julgado: 19/4/2016 – publicado em 27/4/2016
).

Envolvendo a mesma ré (apelante), em questão idêntica:

“
RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CDC – AGENTE INVESTIDOR SEM AUTORIZAÇÃO PARA GERIR APORTE FINANCEIRO – IMPERÍCIA CONFIGURADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM DEBEATUR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - De acordo com o art. 1º, § 1º, III, da Lei Complementar n 105/2001, as corretoras de câmbio e valores mobiliários são consideradas instituições financeiras e estão submetidas às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, CDC e Súmula nº 297, STJ), de forma que sua responsabilidade civil é objetiva. 2 - No caso concreto, não há falar em risco do negócio imobiliário ou instabilidade do sistema BOVESPA, pois tais possibilidades não seriam suficientes para provocar o resultado danoso causado na vida financeira da pessoa física (Home Broker), não fosse a conduta imperita (intencional ou não) por parte do agente contratado pela Corretora para agir em seu nome, e sem o devido registro. 3 - É solidariamente responsável a corretora que deixa de averiguar se o agente investidor detinha autorização do Conselho de Valores Mobiliários - CVM para operar na Bolsa de Valores, devendo suportar os prejuízos materiais e morais configurados. 4 - Afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais no caso concreto. (Ap 50219/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

No que tange as teses subsidiárias, de ausência de dano morais, minoração do “quantum” e exclusão da devolução da corretagem em dobro, também sem razão a apelante.

Isso porque, compartilho do entendimento de que resta evidente o dano moral, em razão da angústia, do sofrimento, degaste emocional da apelante, que se prolonga até os dias atuais.

Assim, ficando caracterizado o ato ilícito, é consequência lógica, a ocorrência do dano moral, em se tratando de falha na prestação de serviços.

No que tange ao valor aplicado verifico que não destoa dos casos semelhantes (cito RAC 44799/2016); além disso, conforme já registrado na apelação citada, o valor se mostra razoável e proporcional.

Por fim, quanto à devolução em dobro da corretagem, mantem-se a sentença, pois, resta configurada a má-fé da apelante em permitir a atuação de agente, não autorizado, inclusive com diversos processos administrativos, colocando os investidores em extremo risco.

Para fins do §11º, do artigo 85, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriores fixados na sentença, em favor dos advogados da apelada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020